Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 21534633. Ao SINDIRETA/DF para que, no prazo de 15 (quinze) dias, decline o valor que entende devido e apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do CPC, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela contadoria (24180163). Carmelita Brasil Relatora